Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VENDA DE IMÓVEL. DIVISÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AJUSTADA ENTRE AS PARTES APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA VENDA. PARCERIA EVIDENCIADA. QUANTIA PENDENTE DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO.
1. Deve ser afastada a preliminar de deserção, porque, requerido a gratuidade de justiça em recurso, a parte fica dispensada do recolhimento prévio do preparo (CPC, art. 99, § 7o).
2. O recolhimento do preparo recursal constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se preclusão lógica. Assim, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.
3. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ocorrência de decisão surpresa no curso processual, a violar o mandamento legal do art. 9o e 10 do CPC, porque evidente o diálogo processual na espécie, sobretudo porque o juízo de origem concedeu a possibilidade de dilação probatória exercida pelas partes.
4. Evidenciado pelo acervo probatório que as partes atuaram em parceria para a efetuação da venda de apartamento e firmaram acordo por meio do qual realizaram a divisão da comissão de corretagem, a pretensão recursal merece ser acolhida em parte, a fim de condenar o réu a repassar ao autor a quantia ainda pendente de pagamento, na quantia verificada nos autos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.